Tribunal: TJDFT
Processo: 0727764-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. PRECARIEDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PERICULOSIDADE CONCRETA. PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DS SEGREGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Se a decisão impugnada restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea, estando devidamente lastreada em elementos concretos existentes nos autos, não há que se falar em precariedade na fundamentação.
2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública.
3. As condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
4. A conduta perpetrada pelo paciente justifica a prisão preventiva, tendo em vista a gravidade do delito, cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade, bem como o risco de reiteração delitiva, este ratificado pela recente instauração de inquérito policial em que o paciente figura como suposto autor de crime semelhante ao descrito nos autos.
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.